Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730941-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE NOVAES VERAS AGRAVADO: ECOSUNPOWER ENERGIA SOLAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELE NOVAES VERAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de ECOSUNPOWER ENERGIA SOLAR LTDA: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, ajuizada por Daniele Novaes Veras em face de Ecosunpower Energia Solar Ltda, em razão de supostos vícios na prestação de serviço de instalação de sistema de energia solar fotovoltaica em imóvel residencial da autora. Alega a parte autora que contratou a ré para fornecimento e instalação de sete módulos solares no valor total de R$ 13.000,00, dos quais R$ 7.334,10 foram destinados à compra dos equipamentos e R$ 5.664,90 à instalação, incluindo um adicional de R$ 500,00 para instalação sobre laje com uso de “bloquetes”. Alega ainda que: 1) Foram utilizados blocos de concreto do tipo meio-fio da Novacap, com peso aproximado de 1.200 kg, contrariando o que foi contratado; 2) A instalação dos módulos sobre a laje gerou rachadura estrutural, colocando em risco a integridade do imóvel; 3) A ré desconsiderou orientações técnicas, posicionou os módulos com inclinação inadequada, instalou os microinversores verticalmente e não forneceu estrutura adequada à fixação;4) Após reclamações, a empresa realizou nova instalação de forma ainda mais precária, deixando presilhas soltas e prescindindo do distanciamento adequado das bordas da laje; 5) Foram retirados e danificados blocos de concreto e parabolts, além de não ter sido fornecido o kit correto de instalação sobre laje. A autora requer a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, não havendo pedido de danos morais. Requereu também a concessão de tutela de urgência, que posteriormente foi reformulada antes da citação da parte ré. A ré apresentou contestação (ID 237796547) na qual, suscita preliminar de inépcia da inicial, por ausência de individualização e quantificação dos danos materiais e morais supostamente sofridos, alega ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade estrutural do imóvel caberia exclusivamente à autora e seu esposo, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a autora teria alterado a verdade dos fatos e no mérito, nega as falhas técnicas apontadas, sustenta que os serviços foram prestados de acordo com as práticas usuais da empresa e que o cônjuge da autora teria atuado como responsável técnico informal da instalação. Na réplica (ID 240751570), a autora impuga expressamente todos os pontos da contestação argumentou que a inicial foi devidamente aditada, com delimitação clara dos pedidos e exposição dos fundamentos, afastando qualquer irregularidade formal, sustentou a legitimidade passiva da ré, com fundamento no art. 18 do CDC, por se tratar de fornecedora direta do serviço defeituoso, rechaçou a acusação de má-fé, destacando que quitou integralmente o valor do contrato, e que as falhas alegadas foram constatadas com base em parecer técnico de arquiteta e documentos fotográficos, reforçou que o réu não apresentou prova técnica ou manual técnico que sustentasse a regularidade da instalação e demonstrou que houve desídia da ré quanto ao monitoramento do sistema, mesmo havendo cláusula contratual específica nesse sentido. É o Relatório. DECIDO ANÁLISE DAS PRELIMINARES Do ônus da prova Em regra compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, todavia, o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador, diante das peculiaridades da causa, atribuir o ônus da prova de modo diverso. A inversão do ônus da prova pode ocorrer, inclusive, em ações não submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. Tal possibilidade decorre da constatação de que a regra geral deve ser excepcionada, invertendo-se o ônus da prova sempre que for impossível chegar a uma certeza acerca da ocorrência dos fatos alegados pela autora em virtude de uma dúvida gerada por uma conduta atribuível ao réu. Na lide narrada nos autos, não existe óbice quanto à produção da prova, pela autora, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista os pareceres técnicos apresentados. Ou seja, não há falar em hipossuficiência em seu sentido técnico. Indefiro a inversão do ônus da prova. Da Inépcia da Inicial Rejeito. A parte autora apresentou petição inicial instruída com documentos comprobatórios e posteriormente aditou os pedidos, delimitando com clareza o objeto da demanda, o que afasta qualquer alegação de inépcia nos termos do art. 330, §1o, do CPC. Ademais, não há pedido de dano moral no aditamento, como corretamente apontado na réplica, tornando prejudicado o argumento de ausência de quantificação. Da Ilegitimidade Passiva Igualmente rejeito. A parte ré é a fornecedora e instaladora direta do sistema fotovoltaico e, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que caberia à autora a responsabilidade pela estrutura do imóvel não afasta sua obrigação contratual de executar o serviço dentro dos padrões técnicos exigidos. Trata-se de matéria de mérito, não de legitimidade. Da Litigância de Má-Fé Também rejeito. A conduta da parte autora encontra-se dentro do exercício regular do direito de ação. Não há, nos autos, elemento que evidencie má-fé processual nos moldes do art. 80 do CPC. A mera divergência fática entre as versões não autoriza a aplicação de multa por má-fé. Estando presentes os pressupostos processuais e ausentes as causas de extinção do feito sem resolução de mérito, passo ao saneamento do processo. Nos termos do art. 357, incisos II e III, do Código de Processo Civil, fixo os seguintes: PONTOS CONTROVERTIDOS A controvérsia dos autos se dá quanto a regular instalação das placas fotovoltaicas, da casualidade entre a instalação e os danos estruturais relatados, da regularidade da nova instalação e dos danos sofridos pela autora em decorrência das instalações realizadas - Da regularidade técnica da instalação do sistema fotovoltaico: Se a instalação realizada pela ré observou as normas técnicas da ABNT, dos fabricantes dos equipamentos e manuais especializados; Se o uso de blocos de concreto do tipo meio-fio da Novacap é tecnicamente compatível com instalações sobre laje; Se houve erro técnico na inclinação dos módulos, no posicionamento dos microinversores e na distância em relação à borda da laje. - Da relação de causalidade entre a instalação e os danos estruturais: Se a concentração de peso dos blocos de concreto e dos módulos sobre parte da laje comprometeu sua estrutura e gerou as rachaduras alegadas; Se a instalação em desacordo com as normas técnicas contribuiu para a instabilidade da estrutura. - Da suficiência da nova instalação realizada pela ré: Se a reinstalação posterior, realizada com redução de blocos e fixação parcial nas vigas, atende às exigências técnicas mínimas; Se houve falha na fixação de presilhas e se a estrutura atual apresenta riscos de deslocamento dos módulos ou acidentes. - Dos prejuízos materiais Se os valores despendidos pela autora para reparação dos danos e contratação de nova estrutura foram causados por inadimplemento da ré; Se é devida a devolução parcial ou integral dos valores pagos à ré. PROVAA SER PRODUZIDA Verifica-se que os autos carecem de prova técnica especializada para elucidar as questões acima. Determino, portanto, a produção de prova pericial técnica, com ênfase nas áreas de engenharia civil e energia solar fotovoltaica, a fim de verificar: • Conformidade da instalação com normas técnicas e contratuais; • Existência de falhas na execução; • Relação entre os danos alegados e a atuação da ré. NOMEIO o perito Dra. MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, CPF 806.857.307- 00, Engenheiro Civil, e-mail campellomarcus@gmail.com, cadastrada no sistema informatizado deste TJDFT. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a perita para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se a parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, a promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Efetuado o depósito dos honorários e intimada a perita, fixo o prazo de 30 dias para a apresentação do laudo pericial. Vindo o laudo, intimem-se as partes para manifestação.” Consta das razões recursais (i) que “as partes celebraram contrato para a prestação de serviço de instalação de módulos fotovoltaicos, cuja execução dependia da elaboração de um projeto técnico a ser apresentado pelo Agravado à Neoenergia, que foi utilizado para orientar a instalação adequada dos módulos pela sua equipe”; (ii) que a decisão agravada “desconsiderou a assimetria informacional das partes, uma vez que a Agravante não tem acesso ao projeto técnico que descreve o layout da instalação, posicionamento, inclinação dos módulos, entre outros”; (iii) que a “documentação técnica do projeto executivo original e de todas as alterações posteriormente implementadas após a retirada dos blocos de concreto de meio-fio ESTÃO EM PODER EXCLUSIVO DO AGRAVADO, que não juntou aos autos documentação alguma”; (iv) que “Tal situação cria obstáculo intransponível à produção probatória pela Agravante, que, embora tenha juntado aos autos elementos documentais e fotográficos suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, conforme anexo, vê-se impossibilitada de acessar os registros técnicos cruciais do seu próprio sistema, que podem vir a comprovar a integralidade dos vícios alegados, os quais se encontram sob guarda exclusiva da parte contrária”; (v) que a “ausência de inversão do ônus da prova impede a adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à compatibilidade entre o projeto técnico de layout da instalação, de acesso exclusivo do Agravado, e as recomendações técnicas dos fabricantes e distribuidores do sistema fotovoltaico”; (vi) que “o sistema de geração de energia solar em questão opera mediante plataforma on-line de monitoramento2 remoto Deye Cloud, cujo controle administrativo por meio de conta de super usuário encontra-se INTEGRALMENTE SOB DOMÍNIO DO AGRAVADO, conforme estipulação contratual”; (vii) que, “após o ajuizamento da presente ação, revogou por completo o acesso da consumidora à plataforma Deye Cloud, apagando a sua conta Home e não entregando a senha da conta de super usuário”; (viii) que a “jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inversão do ônus da prova mostra-se imperiosa quando os elementos probatórios decisivos se encontram sob guarda exclusiva de uma das partes”; (ix) que “a respeitável decisão recorrida, ao impor à Agravante o custeio integral dos honorários periciais, deixou de observar o disposto no art. 95 do CPC, que expressamente prevê o rateio das despesas quando a prova é determinada ex officio”; (x) que “o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o rateio entre as partes é regra nas perícias determinadas de ofício, especialmente quando o custo inviabiliza economicamente a parte mais frágil”; (xi) que “a decisão agravada ampliou indevidamente o objeto da perícia, determinando a análise de “danos estruturais na laje” quando a inicial restringiu os pedidos aos vícios na instalação do sistema fotovoltaico, pleiteando tão somente a devolução dos valores pagos”; (xii) que o “desenrolar dessa situação pode configurar verdadeira armadilha processual: se a perícia concluir que a laje tinha problemas estruturais, o Agravado alegará que os danos são pré-existentes; se concluir que não havia defeitos, tentará responsabilizar a Agravante por litigância de má-fé, lembrando que não foi formulado pedido com relação a estrutura da laje”; e (xiii) que, “a apuração dos vícios da instalação apontados prescinde, ao menos em um primeiro momento, da realização de perícia técnica, sendo plenamente possível a verificação da regularidade da instalação por meio da simples análise do projeto (que não foi apresentado pelo Agravado nos autos), a luz dos manuais técnicos e informativos fornecidos pelos fabricantes e das fotografias já anexadas aos autos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova, reconhecer a desnecessidade da prova pericial ou determinar o rateio dos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 74492627). É o relatório. Decido. A controvérsia recai sobre fato cuja elucidação depende de conhecimento técnico ou científico, contexto dentro do qual é necessária e adequada a prova pericial determinada, consoante a inteligência do artigo 156 do Código de Processo Civil. Ambas as partes têm acesso à prova pericial e assim em princípio não há fundamento para a inversão do ônus da prova, presente o disposto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes quando a perícia for determinada de ofício. Essa parece ser a hipótese dos autos, tendo em vista que a perícia foi determinada ex officio pelo douto Juiz de Direito. Presente, assim, quanto a esse ponto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém dos consectários processuais da falta de adiantamento dos honorários periciais no prazo fixado. Isto posto, defiro em termos a suspensão da r. decisão agravada quanto à determinação de adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pela Agravante. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator